Tribunal: STF
Processo: STA 269
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. 
   Estágio confirmatório de dois anos para Advogados da União de 
   acordo com o artigo 22 da Lei Complementar n.º 73/1993. 3. 
   Vinculação entre o instituto da estabilidade, definida no art. 41 
   da Constituição Federal, e o instituto do estágio probatório. 4. 
   Aplicação de prazo comum de três anos a ambos os institutos. 5. 
   Agravo Regimental desprovido.